Tribunal: TJSP
Processo: 1004818-85.2023.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA. PROMOÇÃO E PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL No 1.484/2007.
1. Prescrição. Inocorrência. O reconhecimento da dívida por parte da Administração interrompe o prazo prescricional.
2. Processo administrativo instaurado voluntariamente pelo Município, que reconheceu a existência de valores devidos a servidores que não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA. PROMOÇÃO E PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL No 1.484/2007.
1. Prescrição. Inocorrência. O reconhecimento da dívida por parte da Administração interrompe o prazo prescricional.
2. Processo administrativo instaurado voluntariamente pelo Município, que reconheceu a existência de valores devidos a servidores que não tiveram o direito à progressão e promoção funcional corretamente implantados, o que configura verdadeira confissão extrajudicial.
3. Juros e correção monetária. Observância dos Temas 810/STF e 905/STJ até a entrada em vigor da EC 113/21.
4. Sentença de procedência da demanda parcialmente reformada, apenas para adequar os consectários legais.
5. Recurso provido em parte.